Tribunal: TJSP
Processo: 1006014-29.2024.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Contrato administrativo celebrado com o Município de Araras, tendo por objeto o gerenciamento e a prestação de serviços de Agente e Apoio Educacional (AAE) no cuidado de crianças e adolescentes com deficiência matriculados na rede municipal de educação. Pretensão de reconhecimento da ilegalidade de atos administrativos consistentes na retenção/glosa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Contrato administrativo celebrado com o Município de Araras, tendo por objeto o gerenciamento e a prestação de serviços de Agente e Apoio Educacional (AAE) no cuidado de crianças e adolescentes com deficiência matriculados na rede municipal de educação. Pretensão de reconhecimento da ilegalidade de atos administrativos consistentes na retenção/glosa de valores e execução de garantia contratual. Controvérsia sobre a efetiva prestação dos serviços e o dever de cumprimento de obrigações de natureza trabalhista. Inexistência de vícios do artigo 1.022 do CPC. Recurso com nítido caráter infringente. Inconformismo que deve ser externado em via adequada.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida pelas partes tenha sido examinada. Acórdão mantido.
Embargos rejeitados.